Tribunal: STF
Processo: ARE 1383819
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937-QO, de minha relatoria). Precedentes.



    2. Agravo a que se nega provimento.